Tribunal: STF
Processo: RHC 88122
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-19
Data de publicação: 2007-06-19

Ementa:
CRIME MILITAR - ALÍNEA "A" DO INCISO II DO ARTIGO 9º DO CÓDIGO
   PENAL MILITAR - DUPLO REQUISITO. Consoante dispõe a alínea "a" do
   inciso II do artigo 9º do Código Penal Militar, apenas há
   configuração de crime militar quando a infração cometida, que
   também possua definição na lei penal comum, decorra de atuação de
   militar em serviço ou assemelhado contra militar na mesma
   situação ou assemelhado. A previsão legal não alcança quadro em
   que militar, em atividade nitidamente civil - participação em
   festa carnavalesca -, desacata militar em serviço, obstaculizando,
   mediante violência ou ameaça, ato a consubstanciar dever
   funcional.